Tribunal: TCU
Processo: 041.827/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2778/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.827/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edilson Raduan (XXX.495.748-XX); Luiz Carlos Martos (XXX.398.978-XX); Noemia do Vale Coutinho (XXX.060.796-XX); Noraldino Ferreira de Sousa (XXX.488.661-XX); Olga Juliana Martins Machado Fonseca (XXX.686.337-XX); Patricia dos Santos Sgambato (XXX.165.326-XX); Paula Cristina de Freitas Moura Miranda (XXX.543.891-XX); Paula Rodrigues Carvalho (XXX.149.736-XX); Paulo Afonso Barros Brasil (XXX.409.152-XX); Paulo Guilherme Ferreira de Lima (XXX.484.173-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.